Tribunal: TJPA
Processo: 0806708-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806708-37.2021.8.14.0000

PACIENTE: JACKLINE OLIVEIRA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

BRASILEIRO
. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PROCEDÊNCIA. PACIENTE MÃE DE FIILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. ARTIGO 318, V E 318-A, AMBOS, DO CPP E HC COLETIVO Nº 143.641/SP DO STF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. PROTEÇÃO À FAMÍLIA E À INFÂNCIA. ARTS. 5º, L, 6º, “CAPUT”, 226 E 227, TODOS DA CF/88.

-
In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade. De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes. - Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pela Sra. Advogada Ozineire Ramos de Araújo, OAB/PA nº 19.052, em favor de
Jackeline Oliveira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Capanema/PA (Vara do Plantão), pela suposta prática do crime previsto no artigo 171, do Código Penal Brasileiro.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (Id. nº 5656898), que:

“(...) não há no presente caso concreto os requisitos necessários para que Jackline Oliveirada Costa seja mantida em prisão preventiva, a indiciada não é pessoa de alta periculosidade, é primaria como se verifica em seu atestado de antecedentes criminais. Portanto, solta não trará dificuldades à instrução processual ou frustrar a aplicação da lei penal no caso de existir culpabilidade. Frisa-se que não há a necessidade da prisão preventiva. Acontece ainda que, a Paciente é mãe e única responsável pela filha, de 5 (cinco) anos deidade (certidão de nascimento anexas). O pai do menor encontra-se em lugar não sabido. (...) Ainda, a Paciente tem residência fixa, ocupação lícita, pois, conforme relatado em audiência, é vendedora e, diferente do que fora exposto pelo juízo custodiante, n esta não possui maus antecedentes, conforme se demonstrará a seguir. (...)”

Aduz o impetrante que a paciente é mãe de uma filha menor de 12 anos de idade (05 anos de idade), sendo a responsável pela guarda e sustento, sendo a única responsável financeira do menor, motivo pelo qual faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, destacando que a decisão combatida utilizou motivação inidônea.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-165.

Distribuído os autos, o
Juiz Convocado Altemar da Silva Paes deferiu a liminar pleiteada,

para substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas da prisão
, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
do writ, a fim que seja concedido o direito à prisão domiciliar, nos termos do HC coletivo nº 143641/SP, proferido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos nas informações da autoridade coatora, que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 10/07/2021 pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 171, do Código Penal. O juiz plantonista da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca de Capanema, homologou o flagrante e em audiência de custódia realizada no dia 12/07/2021, arbitrou fiança no valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), mantendo a prisão preventiva da paciente.

Pugna o Impetrante a concessão de prisão domiciliar em razão de ser a Paciente genitora de uma menor com 05 anos de idade, conforme o previsto em lei e o consolidado no entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC Coletivo nº 143.641/SP.

Da análise dos autos, confirmo a ordem liminar concedida anteriormente pelo Juízo convocado Altemar da Silva Paes, o benefício legal da prisão domiciliar à Paciente, nos moldes da autorização legal do art. 318, V do CPP, tendo em vista esta ser mãe de uma criança de 5 anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada neste Habeas Corpus (ID 5656902).

Nessa quadra, é fato que o artigo 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Nesse compasso, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”.

No ponto, o STF, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão paradigma do c. STF (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu,
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando-se que é comprovadamente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

De fato, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa nem contra seus filhos ou dependentes.

No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais da CF/88 (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância e o direito das mulheres reclusas de permanência com seus filhos durante a fase de amamentação:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado,
in verbis
:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração e ratifico a liminar concedida anteriormente

no sentido de

substituir a prisão preventiva imposta à paciente pela prisão domiciliar,

salvo se por outro motivo tenha que permanecer presa,

ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento da referida medida ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique.

É como voto.

Belém, 05/08/2021